Tribunal: TJDFT
Processo: 0021860-45.2015.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0021860-45.2015.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVETE COGO CAVALCANTI, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, IVETE COGO CAVALCANTI D E S P A C H O Nos termos do art. 1.007 do CPC, “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo [...], sob pena de deserção". Dos autos, nota-se que, em relação ao recurso interposto pela autora (ID 34542858), o preparo não está regular, pois a guia recursal emitida (ID 34542859) possuía vencimento em 16/02/2022, ao passo que o comprovante de pagamento data de 23/02/2022 (ID 34542860). Ressalto que a própria guia recursal possui instruções, dentre as quais a de que o pagamento não pode ser recebido após a data de vencimento. Sendo assim, com base no art. 932, parágrafo único, do CPC, intime-se a apelante IVETE COGO CAVALCANTI para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre a questão, comprovando a realização do pagamento na data prevista na guia ou efetuando seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, conforme art. 1.007, §4o, do CPC. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de maio de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora